Tribunal: STF
Processo: RE 1408464
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR EXTRAÇÃO IRREGULAR DE MINÉRIO. ILÍCITO DE NATUREZAS INDISSOCIÁVEIS, CIVIL E AMBIENTAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA RG Nº 666. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 999. IMPRESCRITIBILIDADE.



    1. Persistência do interesse recursal da União. A matéria constitucional trazida à apreciação da Suprema Corte foi objeto do acórdão recorrido, a partir da apelação da União, que fez menção expressa ao art. 37, § 5º — no que concerne à imprescritibilidade da sua pretensão, em se tratando de ressarcimento por danos causados pela usurpação de bens minerários —, e aos arts. 183, § 3º, e 191, todos da Constituição da República.



    2. Satisfeito o requisito do prequestionamento, pois a tese da imprescritibilidade da pretensão da União, em casos de usurpação minerária, foi ventilada e devidamente enfrentada pelo Tribunal, que, não obstante, afastou-a, aplicando o que decidido pela Suprema Corte no julgamento do Tema RG nº 666.



    3. O dano patrimonial causado pela exploração minerária irregular, com inegável impacto ambiental, não constitui simples ilícito civil, equiparável, por exemplo, a um acidente de trânsito ou ao ressarcimento decorrente de uma bolsa de estudos irregularmente concedida.



    4. A usurpação minerária constitui ilícito que assume indiscutível dimensão ambiental, a atrair a tese fixada no julgamento do Tema nº 999 do ementário da Repercussão Geral, segundo a qual “é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental” (RE nº 654.833-RG/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/04/2020, p. 24/06/2020).



    5. Inaplicabilidade à situação do que decidido no julgamento do Tema nº 666 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 669.069-RG/MG), ocasião em que o Tribunal definiu ser “prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”.



    6. Precedentes: RE nº 1.287.474-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; RE nº 1.402.824/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 07/10/2022, p. 10/10/2022; e RE nº 1.184.402/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 27/10/2022, p. 03/11/2022.



    7. Agravo regimental e recurso extraordinário providos, para o retorno do feito ao juízo de 1ª instância a fim de que, afastada a prescrição, seja retomado o curso processual.